Tribunal: TJSP
Processo: 1020238-04.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020238-04.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MESSINA
INCORPORAÇÃO
SPE
LTDA,
é
apelado
THYZSSENKRUPP
ELEVADORES S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37367
Apelação no 1020238-04.2016
Apelante: Messina Incorporação Spe Ltda.
Apelado: Thyssenkrupp Elevadores S/A
Ação monitória - serviço de manutenção preventiva de
elevadores - incorporadora que figura como contratante -
prova da prestação do serviço - responsabilidade pelo
pagamento - ausência de previsão contratual acerca da
responsabilidade do condomínio após a sua constituição - ação
julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se
de
ação
monitória
intentada
por
THYSSENKRUPP
ELEVADORES S/A contra MESSINA INCORPORAÇÃO SPE LTDA..
Ao relatório de fls. 122, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente.
Apelou a ré sustentando que os serviços nunca foram prestados diretamente
à ré e que passou a não ter mais responsabilidade sob os pagamentos a
partir da constituição do condomínio Trio Ribeirão Preto em fevereiro de
2014. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a peça inaugural foi instruída com a cópia do
contrato de prestação de serviço, bem como nota fiscal e relatório do
serviço de manutenção preventiva de elevadores realizado no mês de
novembro de 2014, relativo ao débito cobrado.
De seu lado, o réu não nega a realização do serviço, apenas sustentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, com a constituição do condomínio, não mais passou a ser responsável
pelo pagamento do serviço contratado.
Todavia, dos termos do contrato extrai-se que a incorporadora autora
figurou como contratante, inexistindo ressalvas quanto à constituição do
condomínio.
Ainda, não há provas no sentido de que o autor tenha sido notificado de tal
fato, razão pela qual a ré é a responsável pelo pagamento dos serviços por
força da disposição contratual.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, majorando-se a
verba honorária nos termos do art. 85, §11 da lei de rito para 15% (quinze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator